Tribunal: TJSP
Processo: 0004087-05.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Falta grave – Oitiva do reeducando em Juízo – Necessidade – Procedimento necessário quando imposta a regressão definitiva de regime – Precedentes – Anulação da r. decisão – Questões de mérito prejudicadas – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004087-05.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCIO JOÃO
DE OLIVEIRA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso para
anular a r. decisão que homologou a falta disciplinar e regrediu o recorrente ao regime
fechado, determinando o seu imediato retorno ao regime semiaberto, salvo se por outro
motivo justificado dever ele permanecer no regime fechado, posto que não deverá ser
regredido em definitivo senão com sua prévia oitiva judicial e após manifestação de
ambas as partes, restando, por fim, prejudicada a análise do mérito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
2
Agravo de Execução Penal n. 0004087-05.2020.8.26.0032
Agravante: Marcio João de Oliveira Gomes
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Araçatuba 1a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 51.095
Ementa: Falta grave Oitiva do reeducando em Juízo Necessidade
Procedimento necessário quando imposta a regressão definitiva de
regime Precedentes Anulação da r. decisão Questões de mérito
prejudicadas Agravo provido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 49/50, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando, determinando a regressão ao regime prisional
fechado, além de declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos e o reinício da fluência do prazo para fins
de progressão de regime.
Não resignado, recorre o sentenciado para alegar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
3
preliminarmente,
a
anulação
do
procedimento
administrativo disciplinar, porquanto não teria sido
ouvido judicialmente.
Com relação ao mérito, postula sua absolvição, a
pretexto de fragilidade do conjunto probatório, aduzindo
que os fatos não teriam se dado como narrado, bem como
que a conduta do reeducando não seria prevista como
infração disciplinar. Em caráter subsidiário, requer a
desclassificação da infração para natureza média (fls.
1/16).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
54/58), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 60) e
o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 73/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
4
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 51.095
Respeitosamente, acolho a preliminar agitada para
anular a r. decisão, prejudicada a análise das questões
de mérito.
Justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida
em 23.12.2019, consistente em desobediência, violando o
disposto pelo art. 50, VI c.c. art. 39, II e V, ambos da
Lei n. 7.210/84 (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
5
Ao
longo
do
procedimento
administrativo,
foi
nomeado Advogado dativo ao reeducando, tendo este o
acompanhado durante a sindicância, cf. fl. 33.
Todavia, antes da prolação da r. decisão que
determinou, em definitivo, a regressão do agravante para
o regime fechado, não lhe foi oportunizada a realização
da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2o
da Lei n. 7.210/84.
Cf.
jurisprudência
firmada
pelo
E.
Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de regressão
definitiva
a
audiência
de
justificação
é
ato
imprescindível, confira-se nos seguintes arestos: AgRg
no HC 502.016/SC, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a
T., DJe 4.6.2019; e HC 478.649/SC rel. Min. REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
6
SOARES DA FONSECA, 5a T., DJe 15.3.2019.
No mesmo sentido vem se posicionando esta E. 2a
Câm. de Direito Criminal, 'verbis': Agravo de Execução
Penal n. 0008213-46.2020.8.26.0502, rel. Des. AMARO
THOMÉ, J. 23.10.2020; Agravo de Execução Penal n.
0006726-41.2020.8.26.0502,
rel.
Des.
SÉRGIO
MAZINA
MARTINS, J. 21.10.2020; e Agravo de Execução Penal n.
0007887-86.2020.8.26.0502, rel. Des. FRANCISCO ORLANDO,
J. 8.10.2020.
Em suma, diante da ausência de oitiva do
sentenciado em procedimento que culminou com a sua
regressão definitiva, de rigor a anulação da r.
deliberação, proferindo-se nova após a oitiva do
agravante e manifestação das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004087-05.2020.8.26.0032
7
Meu voto, pois, dá provimento ao recurso para
anular a r. decisão que homologou a falta disciplinar e
regrediu o recorrente ao regime fechado, determinando o
seu imediato retorno ao regime semiaberto, salvo se por
outro motivo justificado dever ele permanecer no regime
fechado, posto que não deverá ser regredido em
definitivo senão com sua prévia oitiva judicial e após
manifestação de ambas as partes, restando, por fim,
prejudicada a análise do mérito.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator